Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709433-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cleuza Gonçalves da Costa Jonas Rodrigues Tavares Agravados: Filipe Torres Serpa Andressa de Andrade Gonçalves D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleuza Gonçalves da Costa e Jonas Rodrigues Tavares contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0733261-71.2022.8.07.0001. Verifica-se que o recurso não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 44665135). Os agravantes afirmam que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Asseveram nesse sentido que recebem renda mensal em valor inferior a cinco salários mínimos. Ocorre que a análise do processo de origem evidencia que os recorrentes manejaram liquidação de sentença em que pleiteiam o ressarcimento de benfeitorias promovidas em imóvel, cujo valor total atribuído pelos agravantes corresponde ao montante de R$ 1.520.700,00 (um milhão quinhentos e vinte mil e setecentos reais), o que evidentemente destoa da realidade econômica alegadamente vivenciada pelos agravantes. Ademais, não foram colacionados aos autos elementos suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada, a exemplo de extratos de contas bancárias e demonstrativos de despesas mensais. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes tragam aos autos as provas suficientes para a demonstração da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator